Tribunal: TJDFT
Processo: 0740160-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740160-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP) contra decisão (id. 133395129 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação civil pública (processo no 0707277-34.2022.8.07.0018), entendeu pela ilegitimidade da União para figurar na relação processual e deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Em face do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência, para cominar aos réus as seguintes obrigações: a) A remoção dos obstáculos de acessibilidade aos transeuntes, pedestres e cadeirantes, com a adequação das calçadas de Vicente Pires aos parâmetros e especificações técnicas normativas pertinentes, no prazo de 180 dias. b) A formulação e execução de plano de fiscalização e notificação aos ocupantes/ proprietários das edificações lindeiras às vias públicas, para que realizem a correção nas calçadas adjacentes às respectivas edificações, de modo a permitirem o estabelecimento de faixa de passeio público livre e desimpedido, inclusive com a alocação de rampas de acesso e piso táctil, conforme normas técnicas. O plano de ações deverá ser apresentado nos autos no prazo de 90 dias, e executado no prazo de 90 dias posteriores à sua elaboração, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por dia de atraso. c) A fiscalização das obras de construção e reforma em andamento, para obrigar os particulares a adequarem as calçadas, no prazo de trinta dias desde a conclusão das obras, sob pena de realização das adequações pelo poder público, com a possibilidade de postulação regressiva dos respectivos custos. Antes de abrir o prazo para a resposta dos réus, há um aspecto formal que exige, efetivamente, a concessão de prazo para a parte autora, que tem direito a pelo menos uma oportunidade de emenda à inicial (CPC, 321): conforme anotado pela Terracap, o pedido de indenização por danos morais foi formulado genericamente, o que viola a exigência contida no art. 324 do CPC, no sentido de que o pedido deve ser certo. Portanto, fixo o prazo de quinze dias para que o autor emende a inicial, de modo a indicar, de modo certo, o pedido de indenização por danos morais coletivos. Após apresentação da emenda ou o decurso do prazo respectivo, intimem-se os réus, por oficial de justiça, para que tomem ciência e cumpram as cominações da tutela de urgência, bem como para que apresentem sua defesa formal. Publique-se; ciência ao Ministério Público”. Os embargos de declaração opostos contra a r. decisão foram acolhidos e parcialmente providos “para esclarecer que as obrigações cominadas na liminar são impostas igual e solidariamente a todos os réus, podendo a execução, inclusive das astreintes, ser promovida contra qualquer um deles ou contra todos conjuntamente, a critério da parte exequente”. (id. 142598212 dos autos principais). Em linhas gerais, a agravante defende a inclusão da UNIÃO FEDERAL no polo passivo da demanda em razão de a maior parte da área discutida no feito pertence à União (Trecho 02, integral) e (Trecho 04, em condomínio com a TERRACAP), a teor do artigo 109, I, da Constituição Federal e da Súmula 150, do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao segundo ponto, sustenta erro no procedimento ao oportunizar prazo para emenda à inicial, apto a anular a decisão agravada, uma vez que a TERRACAP e a NOVACAP já apresentaram contestação no feito. Ademais, discorre que as providências determinadas pelo Juízo de origem se vinculam ao exercício do poder de polícia para o qual a Terracap não possui, sendo impossível que a Empresa Pública substitua os órgãos próprios do Distrito Federal, devendo ser declarada a ilegitimidade da Agravante, em observância ao disposto no art. 78, do Código Tributário Nacional. Esclarece, não haver na inicial nenhuma menção a qualquer vilipêndio ambiental, sendo inaplicável a Súmula 652, do Superior Tribunal de Justiça, bem como afirma não haver na inicial qualquer argumentação sobre direito ambiental, a denotar error in judicando em relação à natureza jurídica de direito privado das Empresas Púbicas do polo passivo da demanda. Colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Nesses termos, em síntese, requer o deferimento do efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinada a remessa do feito à Justiça Federal, bem como para anular a abertura de prazo para emenda à petição inicial, jugando inepto o pedido de indenização por dano moral coletivo e, caso ultrapassados tais argumentos, que seja reformada para excluir a Terracap da lide ou, subsidiariamente, seja delimitada, especificamente, a sua obrigação, haja vista não possuir poder de polícia e atuar apenas como agente financiador em obras do trecho 01 e 03, que sequer são objeto da lide. Preparo recolhido (id. 41665251 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem como o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, em relação ao primeiro ponto – inclusão da UNIÃO FEDERAL no polo passivo da demanda -, muito embora a decisão recorrida tenha se posicionado no sentido de que “Ainda que seja proprietária da região a ser urbanificada, a União não tem a incumbência de executar as ações respectivas, razão por que é evidente sua ilegitimidade ad causam para residir na presente relação processual” (id. 41665254 - Pág. 161), é certo haver informações nos autos de que parte das glebas de terras em Vicente Pires ainda pertencem à União, motivo pelo qual, a princípio, entendo ser necessário uma análise mais aprofundada acerca do interesse jurídico da União na causa. Deste modo, a continuidade do andamento processual sem a definição a respeito da existência, ou não, do litisconsórcio passivo necessário, tem o condão de trazer prejuízos à marcha processual, e, por conseguinte, às partes e à própria estrutura do Poder Judiciário. Com efeito, a despeito da necessidade de uma análise mais detida sobre os argumentos do Agravante relacionados à inclusão do ente federal no polo passivo da demanda, mostra-se prudente e razoável o sobrestamento do andamento processual do feito de origem, viabilizando, inclusive, o efetivo contraditório em sede recursal. Não bastasse, no que diz respeito ao segundo ponto – possibilidade de emenda à inicial após apresentação de contestação -, cumpre salientar que, nos termos do art. 329, inciso II, do CPC, o autor somente poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir com o consentimento do réu. Na situação em apreço, conquanto tenha o Magistrado de origem pontuado ser necessário, antes de abrir prazo para resposta dos réus, conceder prazo para a parte autora emendar à inicial, a fim de indicar, de modo certo, o pedido de indenização por danos morais coletivos, observa-se, ao menos em um juízo de cognição superficial, que a demanda já havia sido estabilizada, eis que a Terracap e a Novacap (id. 129278139 e id. 130520940, dos autos principais) haviam apresentado contestação e o Distrito Federal prestado informações (id. 131245108, autos principais). Ainda em uma análise perfunctória, verifica-se que o pedido de indenização por danos morais coletivos foi formulado pela parte autora, ora agravada, de modo genérico, sem especificar valores, a inviabilizar, em princípio, sua modificação, após a estabilização da lide, sem o consentimento da parte ré. Diante desse cenário, haurido de um juízo provisório e incipiente, atribuo certa relevância à argumentação esposada pelo recorrente, a justificar, em acréscimo ao fundamento referente ao primeiro ponto, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, de modo a permitir uma análise mais aprofundada e detida da questão oportunamente, sobretudo após estabelecido o regular contraditório nesta instância recursal. Com esses fundamentos, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, para obstar o curso dos autos de origem até ulterior deliberação deste órgão julgador. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Dê-se vista a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora